Tribunal: TJDFT
Processo: 0007934-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007934-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 45814925, o Distrito Federal comprovou o pagamento dos seguintes requisitórios: RPV 42116000 (MARIA DE LOURDES RIBEIRO GUIMARAES), RPV 42116001 (MARCIA GUIMARAES SILVA), RPV 42116002 (MARCELO GUIMARAES SILVA), RPV 42116004 (MARCELA DA PAIXÃO MELO), RPV 42116005 (MARCELA PIRES DA SILVA), RPV 42116006 (MARCELO COSTA DOMINGOS), RPV 42116007 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). O SINDIRETA (ID 46288466) manifestou concordância com o montante depositado. Ante o pagamento, julgo extinta pelo pagamento a execução em face de MARIA DE LOURDES RIBEIRO GUIMARÃES, MÁRCIA GUIMARÃES SILVA, MARCELO GUIMARÃES SILVA, MARCELA DA PAIXÃO MELO, MARCELA PIRES DA SILVA, MARCELO COSTA DOMINGOS e M DE OLVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO. Expeça-se alvará levantamento na modalidade PIX (ID: 46288466). Brasília, 3 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador